Tribunal: TJDFT
Processo: 0720800-73.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Nulidade. Provas. Dolo. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1 - Apelação de sentença que condenou o réu a 1 mês de detenção, em regime aberto, pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se: (i) nulidade das provas em razão da quebra da cadeia de custódia; e (ii) se há provas suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3 - A falta de perícia das mensagens de áudio enviadas à vítima não caracteriza quebra na cadeia de custódia da prova, em especial se a defesa, em alegações genéricas, não indica objetivamente qual seria a alteração ou manipulação que alega existir.
4 - As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, de que o réu – seu ex-companheiro - ameaçou causar-lhe mal injusto e grave ao dizer, durante discussão, que ela deveria rezar para não o encontrar e que, se fosse preso, deveria rezar para que não saísse da prisão porque iria atrás dela, causando-lhe temor, corroboradas por mídias de áudio enviadas pelo réu, são suficientes para condenação pelo crime de ameaça.
IV. Dispositivo
5 - Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147, caput. CPP, art. 158-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n.1179371, 20181210030452APR, Relator Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, julgado em 30.5.19.